Tribunal: TJSP
Processo: 1003655-45.2021.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Consumidor e processual. Compromisso de compra e venda. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes.
Princípio da identidade física do juiz. Antes previsto no artigo 132 do CPC de 1973 não foi acolhido pelo CPC de 2015. Nulidade não verificada, inclusive à míngua de prejuízo.
Atraso na entrega de obra verificado. Fortuitos internos

Ementa:
Consumidor e processual. Compromisso de compra e venda. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes.
Princípio da identidade física do juiz. Antes previsto no artigo 132 do CPC de 1973 não foi acolhido pelo CPC de 2015. Nulidade não verificada, inclusive à míngua de prejuízo.
Atraso na entrega de obra verificado. Fortuitos internos incapazes de afastar a responsabilidade da requerida. Mora contratual que se finda com a entrega das chaves. Inversão da cláusula penal que se faz necessária, ficando prejudicada a condenação da ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes. Tema 970 do C. STJ.
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
RECURSO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE.